Tribunal: TJPA
Processo: 0089824-38.2015.8.14.0079
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0089824-38.2015.8.14.0079

APELANTE: ALEXANDRE ALDAIR BARBOSA DOS SANTOS, MAX DOS SANTOS TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0089824-38.2015.8.14.0079.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA DE BREVES - TERMO DE BAGRE/PA.

APELANTES: ALEXANDRE ALDAIR BARBOSA DOS SANTOS E MAX DOS SANTOS TAVARES

(DEFENSORIA PÚBLICA).

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

REVISORA: Desembargadora
EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROCEDÊNCIA.
REDUÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA EM DECORRÊNCIA DA CONTINUIDADE DELITIVA. CABÍVEL.
MUDANÇA PARA REGIME MENOS GRAVOSO. INVIÁVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA APLICADA.
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE.

NÃO CONHECIDO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO APELANTE ALEXANDRE ALDAIR BARBOSA DOS SANTOS.
DECISÃO UNÂNIME.

1.
Inadequação da via eleita ao pedido para recorrer em liberdade, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus.

2.
No tocante ao pleito relacionado ao redimensionamento da dosimetria da pena-base, merece procedência, uma vez que, analisando a sentença condenatória, se constata que o juízo primevo estabeleceu a reprimenda acima do mínimo legal ao considerar desfavorável o vetor circunstâncias do crime sem justificação plausível.

3.
Merece guarida a tese defensiva, pois, tratando-se de crime continuado, considera-se o número de infrações cometidas para calcular o montante de aumento da pena, conforme entendimento consolidado do STJ, portanto, no caso em tela, há de ser corrigida a fração para 1/6 (um sexto) diante da ocorrência de duas infrações delitivas.

4.
Inalterado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena, justificado em decorrência do
quantum
da pena estipulado.

5.
De ofício, declarada extinta a punibilidade do apelante ALEXANDRE ALDAIR BARBOSA DOS SANTOS,
nos termos do art. 107, IV, 109, III c/c art. 115 e art. 110, § 1º, todos do Código Penal
.

6. Recurso conhecido em parte, e na parte conhecida, parcialmente provido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por maioria, rejeitar a preliminar arguida referente a recorrer em liberdade, vencida a Exma. Desembargadora Revisora, e, no mérito, por unanimidade, conhecer do recurso e dar parcial provimento
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 22 dias do mês de agosto de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Presidente da 3ª Turma de Direito Penal.

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação
interposta por
ALEXANDRE ALDAIR BARBOSA DOS SANTOS e MAX DOS SANTOS TAVARES
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignados com a sentença condenatória proferida pelo
Juízo da Vara Criminal de Breves – Termo de Bagre/PA
, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público,
que condenou os apelantes pela prática do crime inserto no art. 157, §2º, II, c/c art. 71, ambos do CPB.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, cominando ao apelante
ALEXANDRE ALDAIR BARBOSA DOS SANTOS
a pena de
07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 90 (noventa) dias-multa,
e, fixando para

MAX DOS SANTOS TAVARES
a reprimenda no patamar de
06 (seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa
, fixando para ambos, o regime semiaberto, e o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime
(ID 8162926, fls. 05/12).

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pelo redimensionamento da dosimetria da pena; aplicação de regime de cumprimento da reprimenda no aberto; o direito de recorrer em liberdade; e, por fim,
o prequestionamento de toda a matéria invocada (ID 8162930, fls. 03/05).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo improvimento do apelo, com a devida manutenção da sentença em todos os seus termos (ID 8162935).

De igual forma, nesta segunda instância, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 8539525).

É O RELATÓRIO.

À revisão.

Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o RECURSO.

DO DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE

No que tange ao pedido para recorrer em liberdade, resta
prejudicado,

em razão da inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo, nesse ponto,
não se vislumbrando motivos a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,

não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício,
não conheço o pleito.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO APELANTE
ALEXANDRE ALDAIR BARBOSA DOS SANTOS
-
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

No tocante ao apelante Alexandre Aldair Barbosa dos Santos, reconheço, de ofício, o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado. Vejamos.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado
pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em lei.

Na hipótese dos autos, o recorrente foi condenado à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão pelo delito de roubo majorado, cuja prescrição ocorre em 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB.

Tendo em vista que o Ministério Público não ofertou recurso contra a sentença vergastada, ocorreu o transito em julgado para a acusação, de modo que a reprimenda não poderá ser aumentada, logo, não existe novo parâmetro para aferição do prazo prescricional, enquadrando-se, deste modo, na hipótese do parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal, que determina seja a prescrição regulada pela pena aplicada, conforme tema sedimentado na Súmula n.º 146 do Supremo Tribunal Federal, que assim prescreve:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação.”

Ressalto por oportuno, que na data do fato delituoso, o ora apelante possuía 19 (dezenove) anos, conforme identidade acostada aos autos (ID 8162916),
menoridade que acarreta redução do prazo prescricional,
por força do que estabelece o art. 115 do CP
,
reduzindo-se o lapso temporal estabelecido no artigo anterior pela metade.

Sendo assim, verifico,
in casu
, que a prescrição se opera no prazo de 06 (seis) anos, nos termos do previsto no art. 109, III, c/c art. 115, ambos do CP, prazo esse já aferido entre os marcos interruptivos referentes a publicação da sentença condenatória, em 06/04/2018
e a data atual
.

Nesse sentido, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO. TRÂNSITO EM JULGADO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Fixada a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão, considerando a menoridade relativa, o prazo prescricional é de 6 anos, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal.
2. No caso, verifica-se a incidência da prescrição, pois, desde o trânsito em julgado para a acusação (10/7/2013) até a presente data, já se passaram mais de 6 anos. 3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade do fato imputado na Ação Penal n. 10713-6/03, da 1ª Vara Criminal da comarca de Tatuí/SP, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, com fulcro nos arts. 107, III, e 109, V, c/c o art. 115 do Código Penal.

(HC n. 416.526/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/8/2019, DJe de 30/8/2019.) (grifei)

Ante o exposto,
de ofício,

DECLARO extinta a punibilidade do apelante ALEXANDRE ALDAIR BARBOSA DOS SANTOS
,
em decorrência do advento da prescrição intercorrente, nos termos do art. 107, IV, 109, III c/c art. 115 e art. 110, § 1º, todos do Código Penal
, restando prejudicado o mérito do recurso em relação ao apelante.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE MAX DOS SANTOS TAVARES

No âmbito da dosimetria da pena-base, o apelante pugna pelo afastamento da negativação do vetor referente as circunstâncias do crime, disposta no art.59, do CP, com a consequente redução para o mínimo legal, pois não comprovada a motivação alegada pelo juiz sentenciante.

A respeito da dosimetria da pena, oportuno esclarecer que está inserida no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador, o qual deve fazer uso de fundamentação adequada, concreta e específica para demonstrar a
s razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapola a gravidade inerente à circunstância judicial examinada ou à causa de aumento/diminuição em apreciação.

Desse modo, a elevação da pena-base acima do mínimo legal n
ão é vislumbrada como mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais, devendo o
quantum
de pena decorrente da exasperação
ser pautado nos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como na necessidade e suficiência para reprovação e prevenção ao crime.

Nessa esteira, colecionam-se julgados de lavra do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse contexto, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

“(...) III - É certo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. IV - Na presente hipótese, a definição da quantidade de aumento da pena-base, em razão de cada circunstância judicial desfavorável, está dentro da discricionariedade juridicamente fundamentada e observou os princípios da proporcionalidade, razoabilidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime, tendo em vista que o v. acórdão recorrido adotou fração amplamente admitida pela jurisprudência desta Corte Superior, qual seja, 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada para o delito, de modo que não comporta reparo o v. aresto impugnado. (...)” (STJ, AgRg no REsp n. 2.037.584/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

Alinhando-se a jurisprudência da Excelsa Corte, o E. Tribunal de Justiça editou a Súmula nº.17, cujo teor se transcreve:

“Súmula nº 17, do E.TJE: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.” (TJE/PA, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016)

Assentadas essas premissas,
passo a análise da 1ª fase de dosimetria da pena.

No caso vertente, verifico que o magistrado sentenciante fixou a pena-base do apelantes em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, exasperando-a no patamar de 08 (oito) meses em decorrência da valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial, relativas às circunstâncias do crime.

Confira a fundamentação do julgador na 1ª fase de dosimetria da pena:

(...)

Circunstâncias: pesam contra o acusado, em razão da barricada montada e da intenção de assaltar apenas vítimas do sexo feminino, o que torna a ação, supostamente, mais fácil
. (...).

À vista da análise feita individualmente, fixo a pena base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

(...). (grifei)

Conforme ensinamento doutrinário, a circunstância do crime, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.”
(Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu desfavoravelmente o vetor em exame sob o fundamento de que “
pesam contra o acusado, em razão da barricada montada e da intenção de assaltar apenas vítimas do sexo feminino, o que torna a ação, supostamente, mais fácil”.

Com efeito, reputo que a fundamentação declinada pelo Juízo de 1º grau não se mostra adequada, pois embora descreva elementos não integrantes do tipo penal, não foi comprovado durante a instrução processual, visto que o exame dos autos, em especial o interrogatório judicial do apelante Max dos Santos Tavares, não admitiu que agiram impelidos de assaltar apenas mulheres. Segundo seus relatos, os homens que pilotavam as motocicletas passavam por cima da barricada e iam embora, não ocorrendo o mesmo com as vítimas mulheres, que paravam.

De modo que não havendo confissão nesse sentido, não se pode presumir que a intenção era a de assaltar apenas mulheres.

Assim, acolho a tese defensiva e afasto
a negativação da circunstância judicial atinente as circunstâncias do crime, tendo-a como neutra.

Portanto, considerando inexistir circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Na 2ª fase do cálculo
, inexistem agravantes, e muito embora o apelante Max dos Santos Tavares tenha confessado, mantem-se a pena intermediária no mínimo legal diante da vedação contida na Súmula 231 do STJ.

Sobre a questão, pertinente colacionar:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.

1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022).

Assim, a pena intermediária permanece no mínimo legal, qual seja,
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Já na
fase derradeira
, não há
causas de diminuição a se considerar, todavia, permanece a incidência da causa de aumento disposta no art. 157, §2º, II, do CPB (concurso de pessoas), ensejando incremento da reprimenda em 1/3 (um terço), estabelecendo a pena em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias-multa
.

No que se tange à fração estipulada em decorrência da continuidade delitiva, o Superior Tribunal de Justiça - STJ consolidou o entendimento de que a fração de aumento no crime continuado é estabelecida em virtude da quantidade de delitos perpetrados, com as seguintes proporções: 1/6 para a prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações; e 2/3 para 7 ou mais infrações, conforme decisão proferida no Habeas Corpus (HC) n. 342.475/RN, sob a relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, na SEXTA TURMA, publicada no Diário da Justiça eletrônico (DJe) de 23/2/2016.

Nesse contexto, assiste razão a defesa, pois ficou demonstrada a prática de duas infrações delitivas, de modo que merece correção a fração a ser adotada para aumento da pena, devendo incidir o montante de 1/6 (um sexto).

Nesse sentido:

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONALIDADE.
CONTINUIDADE DELITIVA. PERCENTUAL DE AUMENTO. CRITÉRIO. NÚMERO DE INFRAÇÕES.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4.
Quanto ao aumento pela continuidade delitiva, este Tribunal Superior entende que a exasperação da pena é determinada pelo número de infrações penais cometidas, aplicando-se a fração de

1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações,
1/4 para 4 infrações
; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Na espécie, tendo sido o delito praticado por 16 vezes, resulta adequada a fração de 2/3 para a causa de aumento da continuidade delitiva. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1449050 DF 2019/0039769-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2019)

Assim, diante do incremento de 1/6 (um sexto), fica a pena final e definitiva estabelecida em
06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, fixada no valor mínimo unitário.

Inviável o pleito de mudança para regime menos gravoso, permanecendo o regime semiaberto para cumprimento de sua pena face ao
quantum
da reprimenda final, em conformidade ao disposto no art. 33, §2º, “b”, e §3º, do CPB.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço em parte do recurso, e na parte conhecida, dou parcial provimento
,
para redimensionar a pena definitiva
para 06 (seis) anos e 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa, fixada no valor mínimo unitário; e,
de
ofício, declarar extinta a punibilidade de Alexandre Aldair Barbosa dos Santos
,
nos termos do art. 107, IV, 109, III c/c art. 115 e art. 110, § 1º, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 17/09/2024